Tribunal: TJPA
Processo: 0007385-75.2016.8.14.0065
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, RESTANDO A NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. SE AS VÍTIMAS RECONHECERAM O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO POR ELAS SOFRIDO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR PELA INSUFICIÊNCIA DA PROVA E DECRETAR A ABSOLVIÇÃO. É QUE, SE TRATANDO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, REALIZADO, NO MAIS DAS VEZES, SEM QUALQUER TESTEMUNHA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS.2. DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. NÃO ACOLHIMENTO. NOTA-SE QUE MESMO QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO ENCONTRADA OU PERICIADA O OBJETO POR SI SÓ JÁ IMPÕE O TEMOR NA VÍTIMA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF, NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO ROUBO PARA COMPROVAR O SEU POTENCIAL LESIVO, VISTO QUE ESSA QUALIDADE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA DO ARTEFATO, PODENDO SER EVIDENCIADA POR QUALQUER MEIO DE PROVA, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA VÍTIMA OU PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. QUANTO À QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, A EMPREITADA CRIMINOSA TEVE PARTICIPAÇÃO DE DUAS PESSOAS, AOS QUAIS ABORDARAM AS VÍTIMAS ANUNCIANDO O ASSSALTO E ROUBANDO SEUS PERTENCES. DESTE MODO, INCABÍVEL O AFASTAMENTO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO, POSTO QUE RESTOU DEMONSTRADO O VÍNCULO ENTRE OS AGENTES DA EMPREITADA CRIMINOSA, CARACTERIZANDO CONCURSO DE PESSOAS. 3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CP, COM BASE NA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE, VEZ QUE NÃO HÁ COMO SE EXIMIR O ACUSADO PARCIALMENTE DAS SUAS ATITUDES, TAMPOUCO COMO CONCLUIR QUE TERIA SIDO LEVADA A DELINQUIR POR UMA SUPOSTA AUSÊNCIA DE UM DIREITO NÃO CONCRETIZADO PELO ESTADO OU PORQUE TERIA MENOR ÂMBITO DE AUTODETERMINAÇÃO EM RAZÃO DE EVENTUAIS CONDIÇÕES SOCIAIS DESFAVORÁVEIS.4. DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. UMA VEZ EVIDENCIADO PELAS PROVAS DOS AUTOS QUE O ACUSADO, MEDIANTE APENAS UMA AÇÃO, COMETEU DOIS DELITOS, CONTRA DUAS VÍTIMAS DIFERENTES, ESTÁ CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES.5. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime Semiaberto.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.11ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias treze a vinte do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 21 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº: ____________.
SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0007385-75.2016.8.14.0065.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE XINGUARA/PA.
APELANTE: AUGUSTO JUNIOR DA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, RESTANDO A NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO. SE AS VÍTIMAS RECONHECERAM O RÉU COMO SENDO UM DOS AUTORES DO ROUBO POR ELAS SOFRIDO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR PELA INSUFICIÊNCIA DA PROVA E DECRETAR A ABSOLVIÇÃO. É QUE, SE TRATANDO DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, REALIZADO, NO MAIS DAS VEZES, SEM QUALQUER TESTEMUNHA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO EM HARMONIA E COESÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS.
2.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
. NÃO ACOLHIMENTO.
NOTA-SE QUE MESMO QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO ENCONTRADA OU PERICIADA O OBJETO POR SI SÓ JÁ IMPÕE O TEMOR NA VÍTIMA, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF, NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO ROUBO PARA COMPROVAR O SEU POTENCIAL LESIVO, VISTO QUE ESSA QUALIDADE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA DO ARTEFATO, PODENDO SER EVIDENCIADA POR QUALQUER MEIO DE PROVA, EM ESPECIAL PELA PALAVRA DA VÍTIMA OU PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. QUANTO À QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES, PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS ACOSTADAS NOS AUTOS, A EMPREITADA CRIMINOSA TEVE PARTICIPAÇÃO DE DUAS PESSOAS, AOS QUAIS ABORDARAM AS VÍTIMAS ANUNCIANDO O ASSSALTO E ROUBANDO SEUS PERTENCES. DESTE MODO, INCABÍVEL O AFASTAMENTO DA REFERIDA CAUSA DE AUMENTO, POSTO QUE RESTOU DEMONSTRADO O VÍNCULO ENTRE OS AGENTES DA EMPREITADA CRIMINOSA, CARACTERIZANDO CONCURSO DE PESSOAS.
3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL.
DESPROVIMENTO.
INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66, DO CP, COM BASE NA TEORIA DA CO-CULPABILIDADE, VEZ QUE NÃO HÁ COMO SE EXIMIR O ACUSADO PARCIALMENTE DAS SUAS ATITUDES, TAMPOUCO COMO CONCLUIR QUE TERIA SIDO LEVADA A DELINQUIR POR UMA SUPOSTA AUSÊNCIA DE UM DIREITO NÃO CONCRETIZADO PELO ESTADO OU PORQUE TERIA MENOR ÂMBITO DE AUTODETERMINAÇÃO EM RAZÃO DE EVENTUAIS CONDIÇÕES SOCIAIS DESFAVORÁVEIS.
4.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.
IMPOSSIBILIDADE.
UMA VEZ EVIDENCIADO PELAS PROVAS DOS AUTOS QUE O ACUSADO, MEDIANTE APENAS UMA AÇÃO, COMETEU DOIS DELITOS, CONTRA DUAS VÍTIMAS DIFERENTES, ESTÁ CONFIGURADO O CONCURSO FORMAL DE CRIMES.
5.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PREJUDICADO.
A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI, QUAL SEJA DE 04 ANOS DE RECLUSÃO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2019.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, de de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO Nº: ____________.
SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0007385-75.2016.8.14.0065.
COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE XINGUARA/PA.
APELANTE: AUGUSTO JUNIOR DA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO FARIAS LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
AUGUSTO JUNIOR DA SILVA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Xinguara/PA
(fls. 120/123), que o condenou à pena de
06 anos e 05 meses de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes).

Na
denúncia
(fls. 02/03), o representante do Ministério Público narrou que no dia 19/07/2016, por volta das 12:30 horas, a vítima Ruideiclan ao chegar em sua residência, avistou o acusado e seu comparsa em uma motocicleta na esquina de sua casa, perguntando-lhes o que desejavam, responderam que aguardavam alguém, instante em que a vítima ao se dirigir ao portão de casa, foi abordado por eles, com armas de fogo em punho, o levaram para dentro, onde se achavam seus familiares (sua esposa e filhos). Mantidos reféns, os agentes subtraíram uma motocicleta, joias em ouro, um aparelho celular e a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em seguida, evadiram-se para rumo desconhecido. As vítimas denunciaram o fato à polícia militar, que passou a monitorar possíveis suspeitos com as características informadas. No dia 21/07/2016, por volta das 22:00 horas, os acusados foram identificados, na abordagem os mesmos abandonaram a motocicleta que estavam e evadiram-se a pé, pulando muros de quintais de várias residências, onde o acusado foi interceptado, contudo, seu comparsa conseguiu fugir. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 120/123), o acusado fora condenado nas sanções dos artigos 157, §2º, I e II c/c 70, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 161/171), a defesa postulou:
1) Da absolvição por ausência de provas
;
2) Da exclusão das qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma
;
3) Do reconhecimento da atenuante do artigo 66 do código penal; 4) Do afastamento do concurso formal, e, 5) Da pena-base no mínimo legal
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 178/188), o representante do Ministério Público opinou pelo
não

conhecimento,
uma vez que o recurso é intempestivo, e, não sendo esse o entendimento, no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a sentença penal combatida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 216/224), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
não conhecimento,
e,

caso ultrapassado as preliminares arguidas, no mérito se manifestou pelo
improvimento
do recurso, para que seja mantido todos os seus termos da sentença condenatória.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por ausência de provas, pela desclassificação para roubo simples, pelo reconhecimento da atenuante do artigo 66 do código penal, pelo afastamento do concurso formal e pela pena-base no mínimo legal.

Preliminarmente, esclareço que o recurso da Defensoria Pública é tempestivo, uma vez que no dia 14/09/2017, a Secretaria do Juízo de Xinguara fez carga dos autos à Defensoria Pública, para ciência da Sentença condenatória (fls.150-versos e 153, dos autos). O recurso de Apelação fora interposto no dia 15/09/2017, ou seja, um dia posterior, estando dentro do prazo previsto no artigo 798, §1º e §5º, alínea ¿a¿ e ¿c¿, do CPP, como bem salientado pelo Juízo às fls.160, 196 e 197, dos atos, atestando a tempestividade do recurso.

Dessa forma passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima
Ruideclan Torres Santos
ao ser inquirida em juízo narrou que no momento em que foi fechar o portão, após entrar em sua residência, foi abordada por dois homens que estavam parados no local e anunciaram o assalto. A vítima afirmou que cada um dos homens portava um revólver, tendo um deles permanecido o tempo todo apontando a arma para ela enquanto o outro apontava a outra arma para sua esposa. Asseverou que viu os rostos dos dois assaltantes e que reconheceu Augusto Junior, que era o ¿magrinho¿ que lhe apontava a arma de fogo, enquanto o outro agente apontava uma arma para sua esposa, a outra vítima. Afirmou que subtraíram de sua residência uma moto Pop 100, um cordão de ouro, um celular e a quantia em dinheiro de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) e que nada foi recuperado.

No mesmo sentido, a outra vítima,
Marli Moreira dos Santos
, declarou em juízo que dois homens invadiram sua casa e reconheceu Augusto Junior como o assaltante que ficou ao lado de seu marido, apontando-lhe a arma de fogo, e como a pessoa que subtraiu o dinheiro de sua própria carteira. Asseverou que o acusado e seu comparsa subtraíram de sua casa uma motocicleta Pop 100; um cordão, um pingente e um par de brincos, todos de ouro, um telefone celular e a quantia em dinheiro R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Corroborando, a testemunha
Augusto Rodrigues Moreira
, policial militar, afirmou em juízo, que prestou apoio à viatura que perseguia o acusado, pois Augusto, juntamente com outro agente, conduziam uma motocicleta em atitude suspeita e, ao perceberem a presença da Polícia Militar, largaram o veículo e iniciaram fuga. Esclareceu que somente Augusto foi detido, pois o outro homem fugiu. Após a detenção, a polícia militar efetuou buscas e descobriu que a motocicleta conduzida pelos suspeitos havia sido subtraída na cidade de Tucumã/PA. Afirmou que em razão de as características pessoais do acusado coincidirem, as vítimas Marli Moreira dos Santos e Ruideclan Torres Santos foram chamadas à Delegacia e reconheceram o acusado como o autor do assalto praticado contra elas dias antes.

Durante interrogatório judicial, o apelante negou a prática delitiva, alegando que no dia do crime estava em viagem vindo de Tucumã para Xinguara.

A que se pode notar, as vítimas, em referência, não titubeiam quanto à identificação de seu algoz, o que facilitou, sobremaneira, o reconhecimento, operado por meio de fotografia, oportunidade em que reconheceu, o réu, como um dos autores do roubo sofrido.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM - INCONFORMISMO MINISTERIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS - VALIDADE - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO
. 1. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tentativa de roubo pela palavra segura da vítima, corroborada por depoimentos policiais, impositiva a condenação do réu. 2. Recurso provido.
(TJ-MG - APR: 10324110025958001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019).
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. COERENTE E HARMÔNICA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. APELO DESPROVIDO.
I. No caso, a prova colhida no curso da instrução, não deixa dúvida a respeito da presença das elementares da conduta tipificada no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal, atraindo a confirmação do decreto condenatório pelo crime de roubo qualificado na forma tentada; II. Entende o Superior Tribunal de Justiça que a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos; III. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; IV. Apelo conhecido e desprovido.
(TJ-MA - APR: 00004708220178100001, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL Data de Julgamento: 26/08/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.
2.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA.

Neste particular, a defesa guerreia pela exclusão das qualificadoras constantes no artigo 157, §2, I e II, do CP, logo desclassificando o crime de roubo majorado para a modalidade simples, sob as teses de ausência de exame pericial realizado na arma e que somente os testemunhos colhidos em juízo não são capazes de confirmar o concurso de agentes.

Adianto, que não acolho os requerimentos da Defesa.

O que se observa, é que mesmo que a arma não tenha sido encontrada e nem periciada o objeto por si só já impõe o temor, conforme jurisprudência do STF:

¿Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. A majorante do art. 157, §2º, I, do CP pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. (STF - RHC:122074 SP, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Data de Julgamento: 20/05/2014).

Nesse sentido, as vítimas, tanto na delegacia como em audiência afirmaram que o acusado na companhia de outro indivíduo, portavam um revólver, tendo o tempo todo apontando-lhes a arma em suas direções.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:
¿
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)¿ (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Logo,
é desnecessária a apreensão da arma e laudo pericial para caracterizar o roubo circunstanciado pelo emprego de arma,
tal entendimento inclusive, resta consolidado com a edição da Súmula nº 14, do E. TJE/PA,
in verbis:
Súmula nº 14
- É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não poderia o juízo monocrático reconhecer que não houve o emprego da arma apenas pela ausência da perícia, eis que as vítimas mencionaram que o acusado utilizou o objeto para amedrontá-las e ameaça-las.

Da mesma sorte, não merece guarida o pleito de afastamento do concurso de agentes. Pelas provas testemunhais acostadas nos autos, a empreitada criminosa teve participação de pelo menos duas pessoas, às quais abordaram as vítimas e consumaram o delito. Deste modo, incabível o afastamento da referida causa de aumento, posto que restou demonstrado o vínculo entre os agentes da empreitada criminosa, caracterizando concurso de pessoas.

Para que se configure o concurso de pessoas é absolutamente indispensável a existência de elementos de natureza objetivas e subjetiva. São eles:
Pluralidade de participantes e de condutas,
esse é o principal requisito do concurso de pessoas, caracteriza-se pela participação dos participantes de um evento criminoso, onde contribuem livre e espontaneamente para o seu resultado, não fazem, necessariamente da mesma forma, nas mesmas condições e nem com a mesma importância, a participação de cada um contribui causalmente para a perfeição do resultado, razão pela qual, cada um responde pelo mesmo crime;
Relevância causal da conduta,
dita que a conduta só será capaz de aperfeiçoar o concurso se houver eficácia causal provocando, facilitando ou estimulando a realização da conduta principal, existindo o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado criminoso;
Vínculo subjetivo,
há que existir, a consciência entre os vários integrantes de que cooperam numa ação comum. Não basta, portanto, o agente atuar com dolo (ou culpa), é necessário, pois, que haja uma relação subjetiva entre os participantes da empresa criminosa, caso contrário as várias condutas se tornarão isoladas e autônomas. A participação deve ser consciente e voluntária no fato, mas não é indispensável o acordo prévio de vontade para a existência do concurso de pessoas. A adesão tem que ser antes ou durante a execução do crime, nunca posterior;
Identidade de fato,
prega que a infração praticada pelos concorrentes seja única. É necessário, pois, que todos atuem conjugando os esforços com vistas a consecução de um mesmo objetivo, ou melhor, de um mesmo crime.

Nossa doutrina já se posicionou a respeito:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS PELAS VÍTIMAS NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES. VALIDADE. RECURSO PROVIDO
. 1.Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas. 2.Pelas provas colhidas, observa-se que as vítimas Aline e Thaissa se encontravam na casa de uma amiga, oportunidade em que o apelante chegou, de arma em punho, e subtraiu seus aparelhos celulares, tendo, logo após, empreendido fuga em uma motocicleta Honda Fan, de cor vermelha. 3.Cabe ressaltar que a vítima Aline, quando de seu depoimento prestado perante a autoridade policial, além de reconhecer o apelante, apontou o número da placa da motocicleta utilizada no crime, acrescentando-se que o proprietário do referido veículo, Sr. José Inácio Pereira da Silva, confirmou que o acusado pegou a moto emprestada por volta das 08h00min, devolvendo-a às 14h00min do dia do crime, ressaltando que o réu lhe confessou a prática do roubo dos aparelhos celulares. 4.Convém ressaltar, por oportuno, que a jurisprudência tem se posicionado favorável à condenação do réu, em crimes patrimoniais, com base nos depoimentos das vítimas quando os mesmos se mostram coerentes e com apoio nos demais elementos probatórios carreados aos autos. 5.Recurso conhecido e provido. Unanimidade.
(TJ-MA - APR: 00000704720188100029 MA 0043712019, Relator: JOSE DE RIBAMAR FROZ SOBRINHO, Data de Julgamento: 10/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/06/2019).

No caso concreto, as vítimas foram claras e seguras em relatar que o réu exerceu grave ameaça agindo em conjunto com outro indivíduo, mediante emprego de arma, sendo tal elemento probatório suficiente para reconhecer a ocorrência das qualificadoras do artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Nesse contexto, o pedido de afastamento das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes deveras ser rejeitado.
3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL.

Na segunda fase de fixação de pena, pretende o apelante o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal, sob o fundamento de que o ilícito decorre de seu estado de vulnerabilidade social.

Adianto que, não acolho o pedido da Defesa, uma vez que se verifica que não há como se eximir o acusado parcialmente das consequências do ilícito praticado, tampouco como concluir que teria sido levado a delinquir por uma suposta ausência de um direito não concretizado pelo Estado ou porque teria menor âmbito de autodeterminação em razão de eventuais condições sociais desfavoráveis, eis que inviável conceber que a prática violenta de roubo seria decorrente de ocasional inadimplência estatal no cumprimento da sua obrigação de reconhecer, concretamente, determinado direito fundamental do agente.

Ademais, não se preocupou o apelante em comprovar eventual situação de extrema penúria ou privação em que viveria, que justificasse a prática delituosa, o que reforça a impossibilidade de ver reconhecida, na espécie, a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP.

Nesse sentido:
¿(...) Ocorre que, admitir a tese da coculpabilidade, para fins redução da resposta penal, implicaria no odioso equívoco de se deslocar responsabilidades estritamente individuais para a sociedade e o Estado, utilizando a existência de desproporções sociais e econômicas como justificadora da prática de ações criminosas, com o intuito de eximir parcialmente o agente das consequências de seus próprios atos. E assim o é porque _a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida_ (STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., HC 191622/TO, julg. em 05.02.2013). E ainda que se aceitasse tal teoria, a aplicação da atenuante da coculpabilidade dependeria da comprovação de que a suposta omissão do Estado em proporcionar direitos e oportunidades contribuiu efetivamente para que o Apelante praticasse a conduta delituosa, o que não ocorreu na hipótese vertente, não se podendo simplesmente presumir que a ausência de um direito não concretizado tenha sido a causa do
animus delinquendi
. (...)¿ (stj, areSP 1235550, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 14/06/2019).
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS APELANTES RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN INDEM ANTE A APLICAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA NO ESTABELECIMENTO DA PENA BASE E NA MAJORAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA DE COCULPABILIDADE DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 5. Não há que se acolher o pedido de aplicação da atenuante inominada prevista no artigo 66 do CP ao apelante João Tarcísio, já que não foi comprovado nos autos qualquer circunstância relevante a ser considerada, além da simples alegação de que o réu praticou o delito por dificuldades financeiras, e é cediço que a condição financeira não tem o condão de justificar nenhuma prática delitiva, ou mesmo excluir a culpabilidade dos réus. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA, APL 2020.01337469-56, 212.883, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 07/07/2020, Publicado em 06/07/2020).
4.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.

Por fim, a despeito da insatisfação da defesa, deve ser aplicado o aumento da pena pelo concurso formal de crimes, pois, da análise das provas os autos, não há como negar que, mediante uma ação, o apelante praticou dois crimes de roubo, um contra a vítima Marli e outro contra a vítima Ruideiclan.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. SUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EXISTÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. APLICAÇÃO MENOR FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. REGIME PRISIONAL MANTIDO. CIRCUNSTANCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, não há que se falar em crime único, vez que,
in casu,
num mesmo, contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes à vítimas distintas, caracterizando, induvidoso, portanto, a incidência do concurso formal (...).
(TJ-CE - APR: 01500251920198060001, Relator: Francisco Lincoln Araújo e Silva, Julgado em: 18/08/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicado em: 18/08/2020).

Estando, inclusive corretamente o
quantum
aplicado na sentença, pois, tendo o acusado cometido dois crimes, justifica-se o aumento de pena no mínimo, em 1/6, resultando na pena definitiva de
06 anos e 05 meses de reclusão, além de 15 dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
5.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Por fim, a Defesa requer ainda o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Julgo prejudicado o requerimento da Defesa, uma vez que a pena já foi fixada no patamar mínimo previsto em Lei, qual seja de 04 anos de reclusão, pelo fato das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, serem valoradas favoráveis ao apelante, como bem explicitado na Sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto.
Belém/PA, de de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora